Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-77.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1008656-77.2022.8.11.0000
Impetrante: Felipe Carlos Almeida
Paciente: Daniel Souza Moura
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Daniel Souza Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva, além da busca e apreensão, em desfavor do paciente e vários outros suspeitos, nos autos n. 1001302-59.2022.8.11.0013 e n. 1001302-59.2022.8.11.0013, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, e de sequestro/cárcere privado, que teriam ocorrido no ano de 2021 na cidade de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que o beneficiário foi preso cautelarmente em 2.4.2022 durante a deflagração da Operação Repugno.
Sustenta que foi declinada a competência da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para a 7a Vara Criminal desta Capital, porém até o presente momento o juiz competente não ratificou os atos anteriores, incluindo as medidas cautelares determinadas pelo Juízo incompetente, de modo que afirma que a prisão do paciente tornou-se ilegal.
Aduz que a denúncia oferecida pelo promotor da comarca anterior também não foi ratificada pelo promotor ora competente, mesmo sendo intimado para isso, e tampouco foi oferecida nova denúncia, configurando-se o excesso de prazo.
Argumenta ainda sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que, no presente caso, é suficiente a aplicação de medida cautelar diversa, consistente em monitoramento eletrônico.
Ressalta sobre o princípio da homogeneidade, considerando sobre a “ilegalidade da prisão preventiva quando a medida cautelar for mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo” (Id. 127331164, p. 9).
Diante disso, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente ou para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se a medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 127331164).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, tendo em vista que os pedidos formulados em caráter de urgência se confundem com o próprio mérito do writ impetrado, mostrando-se imprescindível o exame acurado das matérias suscitadas, especialmente sobre a ilegalidade da prisão.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, ao que aparenta o decreto constritivo foi devidamente motivado, diante da prova da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria delitiva (fumus commissi delicti), e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração, como negativa de autoria, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
O periculum libertatis foi aparentemente justificado na gravidade em concreto da conduta criminosa e na periculosidade do agente, pois se investiga um grupo criminoso que se autointitula de Comando Vermelho e o ora paciente seria o líder da facção daquela região.
Outrossim, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais, até mesmo o da homogeneidade.
Diante de tais considerações, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida, cuja apreciação da matéria competirá ao órgão colegiado quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator